Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-68.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-68.2023.8.14.0038

RECORRENTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: FRIDOLINO OECHSLER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. EMBARGOS OPOSTOS POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À APRECIAÇÃO DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AO REGIME DE INTERCÂMBIO DO SISTEMA UNIMED, AO PARECER DE AUDITORIA MÉDICA E À INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO FORMULADO DE MANEIRA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS OU CONSTITUCIONAIS. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II – Não há omissão quanto à apreciação da
controvérsia sobre a
legitimidade passiva das cooperativas integrantes do sistema UNIMED, uma vez que o acórdão embargado reconheceu, de forma expressa e fundamentada, a responsabilidade solidária das operadoras, em razão da atuação sob marca única, do regime de intercâmbio e da legítima expectativa criada no consumidor, aplicando-se a teoria da aparência no âmbito das relações de consumo.

III – Inexiste omissão quanto à alegação de inexistência de negativa abusiva de cobertura, tendo o colegiado assentado que não compete às operadoras substituir-se à equipe médica do paciente, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente, especialmente em hipóteses de procedimento cirúrgico necessário à preservação da saúde.

IV – O pedido de prequestionamento formulado de maneira genérica, desacompanhado da indicação dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, não impõe ao órgão julgador o dever de manifestação específica, sendo certo, ademais, que o acórdão enfrentou adequadamente
a controvérsia sobre o
regime jurídico aplicável
ao caso, afastando as teses apresentadas
em
apelações.

V – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800156-68.2023.8.14.0038

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

EMBARGADO:
FRIDOLINO OECHSLER

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelas demandadas, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por FRIDOLINO OECHSLER, reconhecendo a responsabilidade solidária das operadoras
de
planos
de saúde e determinando a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente do polo consumidor.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. REGIME DE
INTERCÂMBIO EXISTENTE ENTRE SUAS UNIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I – Trata-se de apelações interpostas pela Unimed Belém e Unimed Oeste do Pará contra sentença que determinou a obrigação de custeio e autorização de procedimento cirúrgico urgente ao autor, reconhecendo a responsabilidade solidária das operadoras do plano de saúde e fixando multa diária para eventual descumprimento. II - As cooperativas do sistema UNIMED possuem responsabilidade solidária, pois operam sob uma mesma marca e se apresentam no mercado como entidade única, em regime de intercâmbio. III – Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas IV - Quanto à alegação da quantidade de materiais necessários, não cabe às operadoras de
plano
de saúde substituir-se à equipe médica do paciente, devendo prevalecer a prescrição do profissional responsável pelo tratamento, sendo abusiva qualquer negativa de cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente V – Mantida a sentença que determinou a realização do procedimento e afastou a alegação de ilegitimidade passiva. VI – Recursos
conhecidos
mas
desprovidos
.

Nos presentes embargos, a UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes
, ao deixar de se manifestar, em síntese: (i) sobre sua alegada ilegitimidade passiva, diante da inexistência de vínculo contratual direto com o autor; (
ii
) acerca da estrutura e das regras internas do regime de intercâmbio do sistema UNIMED, que, segundo afirma, afastariam a responsabilidade solidária; e (
iii
) quanto ao conteúdo do parecer técnico de auditoria médica, que teria apontado excesso na quantidade de materiais solicitados para o procedimento cirúrgico.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria enfrentado a tese de inexistência de negativa abusiva de cobertura, sustentando tratar-se de exercício regular da atividade.
Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, sem, contudo, indicar de forma específica os dispositivos legais ou constitucionais que pretende ver
prequestionados
.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo reconhecimento da inexistência de vícios no julgado (ID. 26788760).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800156-68.2023.8.14.0038

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: FRIDOLINO OECHSLER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissões ao: (i) não reconhecer sua ilegitimidade passiva; (
ii
) deixar de considerar a estrutura e as regras internas do regime de intercâmbio do sistema UNIMED; (
iii
) não enfrentar o parecer técnico de auditoria médica quanto ao alegado excesso de materiais; e (
iv
) não se manifestar sobre a tese de inexistência de negativa abusiva de cobertura, por se tratar de exercício regular da atividade. Requer, ainda, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Portanto, examinar-se-á os embargos seguindo o precedente roteiro.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E AO REGIME DE INTERCÂMBIO

De plano, importa antecipar que a embargante não é assistida em razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à legitimidade passiva das cooperativas integrantes do sistema UNIMED, reconhecendo a responsabilidade solidária das operadoras em razão da atuação sob marca única, do regime de intercâmbio existente entre suas unidades e da legítima expectativa criada no consumidor quanto à prestação de serviços.
Aplicou-se, portanto,
explicitamente
a teoria da aparência, própria das relações de consumo.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão, o qual mencionamos para fins elucidativos:

A análise dos autos demonstra, de forma inequívoca, que ambas as operadoras fazem parte de um mesmo sistema interligado, no qual os beneficiários de planos de saúde UNIMED possuem cobertura nacional e podem ser atendidos em diferentes unidades da rede. Esse modelo, amplamente divulgado pelas próprias operadoras, gera no consumidor a legítima expectativa de que receberá atendimento sem burocracia excessiva, independentemente da unidade de origem ou da unidade executora (ID. 26301217 - Pág.
5
).

Por outro lado, a
tese de que as regras administrativas internas do sistema de intercâmbio afastariam a responsabilidade da embargante perante o consumidor
também
foi analisada e rejeitada, consignando-se, de modo claro, que tais aspectos organizacionais não podem ser opostos ao beneficiário para restringir ou inviabilizar o acesso à cobertura contratada.

É o que pode ser apreendido do seguinte trecho do acórdão:

As rés, em suas contestações e nos recursos, se limitaram a transferir a responsabilidade entre si. Contudo, os aspectos administrativos internos do sistema de intercâmbio não podem servir de óbice para que o consumidor desfrute do atendimento necessário quando precisa de atendimento médico-hospitalar para tratamento de doença com cobertura pelo plano de saúde. Portanto, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compõem a cadeia de fornecimento de serviços, mediante a Teoria da Aparência.
(ID. 26301217 - Pág. 6).

Desse modo,
nota-se

que
não há omissão a ser suprida
quanto aos precedentes tópicos
, mas mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, o que é insuficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PARECER DE AUDITORIA MÉDICA E À INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA ABUSIVA

Igualmente não procede a alegação de omissão nesse ponto.

O acórdão foi expresso ao afirmar que não compete às operadoras de
planos
de saúde substituir-se à equipe médica responsável pelo tratamento do paciente, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente, sobretudo em situações que envolvem procedimento cirúrgico necessário à preservação da saúde e da vida.

A divergência técnica apontada em auditoria interna foi considerada e superada pelo colegiado, à luz da jurisprudência consolidada, que reputa abusiva a negativa ou limitação de cobertura de materiais diretamente relacionados ao procedimento indicado pelo profissional responsável.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão:

Ademais, quanto à alegação da quantidade de materiais necessários, não cabe às operadoras de planos de saúde substituir-se à equipe médica do paciente, devendo prevalecer a prescrição do profissional responsável pelo tratamento, que detém conhecimento direto do quadro clínico e da real necessidade do paciente. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que não compete às operadoras a negativa do fornecimento de materiais imprescindíveis para cirurgia de paciente, situação que pode impor ao paciente grave risco à sua saúde
(ID. 26301217 - Pág. 6).

.

Assim, a tese de exercício regular da atividade de regulação assistencial foi efetivamente apreciada, tendo sido afastada de forma fundamentada. Novamente, o que se verifica é a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

DO PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO

No que se refere ao pedido de prequestionamento, observa-se que a embargante
se limitou
a formulá-lo de maneira genérica, sem indicar especificamente os dispositivos legais ou constitucionais que pretende ver
prequestionados
, o que, por si só, já esvazia a utilidade prática da pretensão.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, quando opostos com a finalidade de prequestionamento, razão pela qual não há falar em omissão a ser sanada.
Ademais, é inequívoco que o acórdão embargado enfrentou a questão sobre regime jurídico aplicável à controvérsia, com expressa incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente mediante a aplicação da teoria da aparência, afastando as teses recursais que buscavam caracterizar eventual excludente de responsabilidade da embargante, circunstância que evidencia o efetivo exame da matéria jurídica debatida, inexistindo omissão a ser sanada.

CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Desse modo, tendo o acórdão embargado enfrentado de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes devolvidos à apreciação deste Tribunal, e não se constatando a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revela-se imperiosa a rejeição dos embargos de declaração, porquanto utilizados como mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026